Tribunal: TJPA
Processo: 0032706-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032706-25.2012.8.14.0301

APELANTE: IZETE ANDRE DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, IGEPREV, IZETE ANDRE DE LIMA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUIQUENAL.

DECRETO 20.910/32. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, ficou Evidenciado nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão, uma vez que o termo inicial ocorreu com a publicação do Decreto n.º 1.635 de 08/06/2005, tendo havido pedido administrativo, em 22/03/2010, que suspendeu o prazo, para ser retomado a partir da ciência do indeferimento do pleito, datada de 29/06/2011, resultando no prazo para propositura da ação de apenas três meses e 17 dias para ingressar com pedido judicial, no entanto, este ocorreu após dois anos do prazo assinalado.

2. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
IZETE ANDRÉ DE LIMA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da
Ação Ordinária
movida em fase do Estado do Pará,
ora Agravado.

Inconformado com a decisão, alega inicialmente que não foi analisado a
matéria comprovada pela lei em vigor e pela doutrina e jurisprudência, aduz ainda que, no
caso concreto que modificou o padrão remuneratório de função exercida pela Agravante, fixando-o em patamar remuneratório superior ao percebido pela recorrente, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação, conforme orientação fixada pela Súmula 85/STJ.

Acrescenta que revisão de proventos nas quais não se questiona os termos da aposentação, mas simplesmente os valores recebidos mês a mês, inexiste prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, requer a retratação ou que seja levado ao julgamento da turma, assim que seja conhecimento e provido o agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.16785342.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pela agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Restou constatado na decisão, que a agravante possui incorporação da parcela de 80% do cargo em comissão de CHEFE DE DEVISÃO DE VISTORIA-DAS-2 e, tendo em vista que a Administração Pública criou o cargo em comissão Gerente de Vistoria e Inspeção - DAS-03, com as mesmas atribuições e competências do cargo de Chefe de Divisão de Vistoria DAS-2, requer a revisão remuneratória, no sentido de que a incorporação incida na remuneração do novo cargo de nível DAS-3.

Assim
, como bem apontado pelo Juízo
a quo,
que,
devido a Lei de criação do cargo DAS-3 ter sido publicada em 13.09.2004 e a autora ter ingressado com o pedido de revisão mais de cinco anos após a publicação da Lei Estadual 6.689/2004, mesmo considerando o período de suspensão, o pleito se encontra fulminado pela prescrição e, assim, extinguiu a demanda com extinção de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/1973
.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a referida sentença comportou reforma somente no capítulo da fundamentação da prescrição que, de forma geral, se encontra normatizado pelo Decreto nº 20.910/32, que assim, preconiza:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida, sobre a sentença de 1º grau que fundamentou a ocorrência do lapso prescricional do direito de ação, tendo como termo inicial a publicação da Lei Estadual 6.689/2004, porém o referido dispositivo apenas criou o cargo DAS-3, sem especificar e, nem mesmo alterar, o padrão remuneratório do cargo comissionado, que foi feito somente com a criação do decreto regulamentador, DRECRETO 1635 de 08.07.2005, responsável pelo Regimento Interno do DETRAN do Estado do Pará. Logo, somente a partir de tal normativa é que nasce o direito de pretensão da autora em requerer equiparação remuneratória.

Destaco
, inclusive, que na decisão recorrida foi constatado a prescrição pelas seguintes razões:

Como dito acima, a pretensão se iniciou com a publicação do DECRETO 1635 em 08.07.2005 e a autora formulou pedido administrativo em 22.03.2010 (ID 2184603-pag. 28), dando início a suspensão do prazo, que voltou a correr da data da ciência da decisão que se deu 29/06/2011
, quando lhe restava apenas três meses e 17 dias para ingressar com a ação judicial.
(ID 2184606 -pag. 6).

Conforme destaca ainda na decisão, a requerente ingressou com a presente ação judicial
quase dois anos depois, somente em 18.07.2012, restando, sem dúvida alguma, fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Na mesma direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sobre a suspensão do direito de ação na via judicial, por requerimento administrativo feito extrajudicialmente no órgão competente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal,
uma vez que é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito
. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1362580 RJ 2013/0019218-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017).

.............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PARCELAS ATRASADAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da Administração.
Precedentes. (...). 3. Recurso especial conhecido e improvido (REsp. 788.734/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 06.08.2007). 8. Diante do exposto, com esteio no art. 34, VII do RISTJ, nega-se provimento ao Agravo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília/DF, 19 de novembro de 2012. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR)

....................................................................................................

(STJ - REsp: 1606172 MG 2016/0154060-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 04/05/2018)

Como se não bastasse, como bem disse o membro do
Parquet,
ainda que se considerasse como data de indeferimento do requerimento administrativo o dia 22/03/2012, como menciona nas razões de apelação interposta pela agravante (ID 2184678-pag. 20), sua pretensão também se encontraria atingida pela prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023